Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714405-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KAYO CAMPELO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (RÉUS KAYO E LUCAS). CRIME DE RECEPTAÇÃO (RÉU KAYO). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO LÍCITO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS. LAUDOS QUÍMICOS E DE INFORMÁTICA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. RECEPTAÇÃO. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) RÉU KAYO. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RÉU REINCIDENTE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. B) RÉU LUCAS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RÉU REINCIDENTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mormente em razão da apreensão das drogas nas residências dos acusados, em cumprimento regular de mandado de busca e apreensão, aliadas aos exames químico e de informática, às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos depoimentos policiais colhidos nas fases inquisitorial e em juízo, a condenação pelo art. 33, caput, da LAD é medida que se impõe. Improcedentes, nesse contexto, os pedidos de absolvição e de desclassificação para o delito do art. 28 da LAD. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) pelo réu KAYO, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por ausência de provas. 4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e o seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 6. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal fixado e a reincidência dos réus, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, a, e 3o do CP; inviável ainda a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 240 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o reconhecimento da ilegalidade do mandado de busca e apreensão e sua consequente absolvição. Afirma que não havia elementos suficientes para associar o recorrente às atividades criminosas investigas à época. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 240 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48940727): “(...) Não há qualquer nulidade nos fundamentos da determinação de busca e apreensão, nem na investigação, como dá a entender a defesa, pois os trâmites policiais basearam-se em intenso trabalho de investigação policial, após o recebimento de diversas denúncias anônimas acerca dos denunciados e de suas atividades ilícitas, além de diligências realizadas na região, como demonstrado nos relatórios de investigação de ID 46975443 e 46975444, os quais instruíram os autos quando da representação da autoridade policial pela busca e apreensão (ID 46975445, 46975448, 46975449, 46975450, 46975451 e 46975452). Conforme descrito nos relatórios policiais, existe um grupo criminoso denominado “Gangue dos Baianos”, atuante há anos na venda de entorpecentes na região de Planaltina/DF. Foram acostadas aos autos diversas ocorrências policiais em que usuários de droga alegam ter adquirido drogas no Setor Estância Planaltina. No mesmo sentido, foram registradas várias denúncias anônimas no DICOE, narrando a traficância de entorpecentes. Destarte, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos integrantes do grupo, bem como pela busca e apreensão e pelo sequestro de valores. Desse modo, restou autorizada a busca e apreensão nos endereços relatados no IP 963/2021 - 16a DP (ID 46975445), nos autos da Cautelar no 0709641-30.2022.8.07.0001 (ID 46975442). In casu, por força do mandado de busca e apreensão expedido para o endereço Estância Planaltina, Módulo L, Lote 289B, Planaltina/DF, cujo imóvel, de início, estava vinculado ao apelante LUCAS em representação policial, logrou-se êxito em apreender drogas que estavam na posse de KAYO, verdadeiro morador da residência. Como bem consignou o Juízo a quo, “ainda que não se soubesse quem seria o proprietário da residência, os quais posteriormente foram identificados como sendo KAYO e Gabriela, fato é que existiam fortes indícios de que havia colaboração do morador para a prática dos delitos praticados por um membros da “Gangue dos Baianos”, o que justificou a expedição do mandado de busca e apreensão para o imóvel”. Desse modo, em que pese KAYO não tenha sido citado no relatório de representação da autoridade policial, a apreensão das substâncias entorpecentes no endereço mencionado veio a confirmar as informações pretéritas recebidas pela polícia, de que ele colaborava com a comercialização dos entorpecentes.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021